Tribunal: TJDFT
Processo: 0750221-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. INVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. BEM NÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a invalidade da arrematação de imóvel penhorado como se fosse do devedor, e determinou a restituição dos valores pagos pela adquirente.
2. Constatado que o imóvel está registrado em nome de empresa estranha ao processo, e não do executado, e na ausência de prova inequívoca de que o bem pertencia, em verdade, ao devedor, a invalidação da arrematação é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.